Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA PELOS BENEFICIÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO RESPONDE PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SEGURADORA CUJA APÓLICE SE EXPIROU ANTES DO SINISTRO E SEGURADORA CUJA APÓLICE NÃO CONTEMPLOU SEGURADO EXCLUÍDO ANTERIORMENTE POR OUTRA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE QUE DEU CAUSA AO CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA APÓLICE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO.
I. A legislação vigente não condiciona o ajuizamento de ação para o recebimento de indenização de seguro a prévio requerimento administrativo junto à seguradora. II. Salvo quando previsto expressamente em lei, nenhum tipo de requerimento extrajudicial ou administrativo pode condicionar o exercício do direito de ação, sob pena de manifesta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
III. A prescrição ânua estipulada no artigo 206, § 3o, inciso II, do Código Civil, aplica-se exclusivamente à pretensão do segurado em face do segurador.
IV. Normas prescricionais não comportam interpretação extensiva ou aplicação analógica, de maneira que, à falta de preceito específico para a pretensão de recebimento de indenização securitária por beneficiário de seguro em vida, deve prevalecer a prescrição geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil.
V. Não responde pelo pagamento da indenização do seguro de vida em grupo seguradora cuja apólice expirou muito antes do cancelamento do seguro promovido por outra seguradora e do óbito do segurado, presente o disposto nos artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, no artigo 12 do Decreto-Lei 73/1966 e no artigo 38 da Circular SUSEP 302/2005.
VI. Também não responde pelo pagamento da indenização do seguro de vida em grupo a seguradora cuja apólice não contemplou segurado excluído pela seguradora que a antecedeu.
VII. Deve indenizar os beneficiários do seguro de vida em grupo a estipulante que, faltando ao dever de promover os descontos em folha de pagamento, deu causa ao cancelamento do seguro.
VIII. A indenização securitária deve ser pautada pelo valor consignado na apólice e corrigida monetariamente desde a data da contratação.
IX. Apelação da primeira e terceira Rés provida. Apelação da segunda Ré provida parcialmente.